Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602932-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2023
Número: 0602932-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JORGE LUIZ BOCASANTA -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE LUIZ BOCASANTA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
JORGE LUIZ BOCASANTA (REQUERENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752861
30/10/2023
10:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.727

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602932-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE LUIZ BOCASANTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
REQUERENTE: JORGE LUIZ BOCASANTA
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ARRECAÇÃO
E NA APLICAÇÃO DE RECURSOS. RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/2019. CONTAS APROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas apresentada por candidata ao
cargo de deputado estadual nas eleições do ano de 2022.

2. O parecer técnico não constatou irregularidades na arrecadação e
na aplicação de recursos, de modo que opinou pela aprovação das
contas e, no mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Regional
Eleitoral.

3. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43752861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/10/2023 10:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010204966400000042711512
Número do documento: 23103010204966400000042711512
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/10/2023 11:34:16

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por Jorge Luiz
Bocasanta, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido Progressistas - PP,
nas eleições de 2022.

Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas pelo candidato,
o prazo de 3 (três) dias transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação (ID
43417161).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal emitiu parecer
técnico conclusivo manifestando-se pela aprovação das contas apresentadas pelo
candidato (ID 43724995).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43729307) opinou,
igualmente, pela aprovação das contas prestadas.

É o relatório.

VOTO

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei das
Eleições, Lei n. 9.504/97, e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

O candidato apresentou sua prestação de contas referente à campanha
eleitoral de 2022 dentro do prazo legal.

Publicado edital para conhecimento público, nenhuma impugnação foi
apresentada.

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, as impropriedades encontradas no parecer técnico preliminar
foram sanadas pelo candidato, e na sequência, foi emitido parecer técnico conclusivo
opinando pela aprovação das contas em razão da ausência de verificação de
irregularidades que comprometessem a higidez das contas.

Ainda, não foram identificadas inconsistências quanto aos gastos com
recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Assim sendo, não havendo irregularidades na prestação de contas do
candidato, há de se concluir pela sua aprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, atendidas as disposições legais e considerando os
Num. 43752861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/10/2023 10:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010204966400000042711512
Número do documento: 23103010204966400000042711512
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/10/2023 11:34:16

pareceres favoráveis tanto do setor técnico deste Tribunal, como da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO das contas apresentadas por JORGE LUIZ
BOCASANTA, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido Progressistas - PP,
nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso I e §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Autorizo a Srª. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento da presente decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602932-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JORGE LUIZ BOCASANTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: HERBES
ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - REQUERENTE: JORGE LUIZ BOCASANTA -
Advogado do REQUERENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/10/2023 10:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103010204966400000042711512
Número do documento: 23103010204966400000042711512
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/10/2023 11:34:16